Tribunal: TJMT
Processo: 1006421-53.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006421-53.2018.8.11.0041
APELANTE: GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos etc.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora